Tribunal: STF
Processo: Rcl 75972
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL TENDO POR BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO-MÍNIMO. DECISÃO JUDICIAL QUE SUBSTITUI O SALÁRIO-MÍNIMO PELO VENCIMENTO CONFORME LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Nova Santa Bárbara em face de acórdão (e-doc. 05) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0000286-74.2023.8.16.0155, que supostamente teria violado a Súmula Vinculante 04 desta Corte.



    2. O Processo nº 0000286-74.2023.8.16.0155 foi movido por DIENNY MANUELLI LOURENÇO DE MOURA visando à “declaração de inconstitucionalidade do art. 82 da Lei Complementar Municipal nº 201/2004” e ao “pagamento de diferenças do adicional de insalubridade vencidos e vincendos c/c reflexos, requerendo como base de cálculo, a utilização do salário base do servidor” (e-doc. 01, p. 3).



    3. Em face de sentença favorável ao pleito autoral, foi interposto recurso inominado a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 05) cujos trechos são abaixo transcritos:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ARTIGO 82 DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. APLICABILIDADE DO ARTIGO 84 DA MESMA LEI. REMISSÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. HERMENÊUTICA SISTEMÁTICA DA NORMA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.122/1990. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (...)



    A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    Inicialmente, verifica-se que a Lei Municipal nº 201/2004, assim dispõe: 



    “Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: 



    I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia;” 



    Referida previsão legal encontra óbice na Constituição Federal, em seu artigo 7º, IV, e na Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    No caso dos autos, o sentenciante declarou inconstitucional o artigo 82, da Lei Municipal nº 201/2004, aplicando, por sua vez, a incidência da base de cálculo estabelecida pelo artigo 84, da mesma lei, que faz referência a aplicação da lei federal reguladora da matéria, vejamos: 



    “Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independentemente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo Municipal.”



    Em que pese o argumento do ente municipal de que o artigo 84 da Lei Municipal nº 201/2004, se reporta a CLT, entendo que não merece prosperar. 



    Isto porque, a Lei Municipal nº 201/2004 institui o estatuto do regime jurídico único dos servidores públicos civis, do município de Nova Santa Bárbara, cuja aplicação está voltada aos servidores municipais. 



    Além disso, é evidente que a legislação federal referida na lei municipal é a Lei Federal nº 8.122/1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, já que é mais específica do que a Consolidação das Leis de Trabalho no que se refere ao serviço público. 



    Nesse sentido, o art. 68 da Lei Federal nº 8.122/1990 diz que: 



    “Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” 



    Vê-se, assim, que a interpretação dada pelo Município ao art. 82 da Lei Municipal é contrária ao art. 7º, IV, da CF, bem como à Súmula Vinculante nº 04, do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não pode ser admitida.



    (...)



    Por oportuno, in casu, o Poder Judiciário não irá substituir o legislador, vez que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Santa Bárbara prevê expressamente a possibilidade de aplicação da legislação mais vantajosa aos servidores públicos. 



    Por derradeiro, de ofício ressalto que as parcelas da condenação vencidas após 08/12/2021 deverão ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, observado o período de graça constitucional. 



    O voto, portanto, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.



    Diante do insucesso recursal, condeno o réu ao pagamento de verba honorária, a qual fixo em 20% sobre o valor da condenação, dispensadas as custas processuais, nos termos do artigo 5º da Lei Estadual 18.413/2014. 



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Município de Nova Santa Bárbara/PR, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto. 



    (...)



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    4. Para o reclamante, a “decisão impugnada determinou que o pagamento da gratificação por trabalho em condições insalubres seja pago tomando como base de cálculo o salário básico do servidor público, sem a existência de lei nesse sentido, violando, portando, a disposição expressa da Súmula Vinculante nº 4, que veda expressamente a substituição, por decisão judicial, da base de cálculo de vantagem de servidor público” (e-doc. 01, p. 5). Acrescenta:



    No presente caso, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu, em sede de Recurso Inominado, pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2004, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo da gratificação por trabalho em condições perigosas e insalubres – adicional de insalubridade. Nessa linha, a decisão ora impugnada entendeu por utilizar como base de cálculo da referida gratificação, o salário base do servidor público, nos seguintes termos: “(...) . A Lei Municipal tem sua aplicação voltada para os servidores municipais de Nova Santa Bárbara, cujo regime jurídico é o estatutário, tal como aquele previsto na Lei Federal nº. 8.112/1990, de modo que o mais sensato é que a aplicação legislativa por analogia deve ficar restrita à lei que melhor se equipare ao tipo de contratação, não se tratando, obviamente, da CLT. 2. Recurso conhecido e não provido. 



    Como se vê, a referida decisão é expressa em entender e realizar a substituição da base de cálculo de gratificação de servidor público, utilizando para tanto, base de cálculo NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI! 



    Nesse ponto vale destacar que a legislação municipal do Município de Nova Santa Bárbara, nunca trouxe previsão de base de cálculo de gratificação de insalubridade como sendo o salário base do servidor público, ou possível aplicação de legislação federal específica, trazendo apenas o texto que a base de cálculo da insalubridade, nunca poderia ser inferior à legislação federal que regula a matéria, no caso a CLT, em detrimento ao servidor.



    Tanto isso é verdade, que o próprio órgão especializado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 82, da Lei Municipal nº 204/2001, julgou em data de 21 de fevereiro de 2024, no seguinte sentido:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 82, INC. I, DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004, DE NOVA SANTA BÁRBARA, PARANÁ – DISPOSITIVO QUE VINCULA O VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIOMÍNIMO – INDEXAÇÃO APONTADA COMO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO – MÉRITO INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA – PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL QUE AFRONTA O ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA COMO PARÂMETRO NO CONTROLE ESTADUAL DE CONSTITUCIONALDIDADE ABSTRATA (STF, ADI 5646) – SALÁRIO-MÍNIMO QUE NÃO PODE SERVIR COMO INDEXADOR ECONÔMICO, PARA EVITAR O DESVIO DE FINALIDADE DO INSTITUTO – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE PRESERVAR OS VALORES JÁ PERCEBIDOS PELO SERVIDORES MUNICIPAIS E CONFERIR PRAZO RAZOÁVEL (180 DIAS) PARA QUE O MUNICÍPIO PROMOVA AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS NECESSÁRIAS, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO ABRUPTA DO ADICIONAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (...)



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    5. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos “o processo originário e os efeitos do acórdão prolatado (...) pela Egrégia 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até o julgamento final da presente Reclamação, ao efeito de evitar dano irreparável e de difícil reparação” (e-doc. 01, p. 12).



    6. No mérito, roga pela procedência desta reclamação para “cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão proferido no processo/autos n.º 0000286-74.2023.8.16.0155, que contraria frontalmente Súmula Vinculante 4 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (e-doc. 01, p. 12).



    7. Na oportunidade, também requer que o processo seja distribuído, por dependência, em virtude de suposta conexão à RCL 67960, ao Min. Alexandre de Moraes (e-doc. 01, p. 1).



    É o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, afasto a suposta necessidade de distribuição do feito ao Ministro Alexandre de Moraes, por ser relator da RCL 67960, pois, embora alegue que haja conexão entre a presente ação e o referido processo, a verdade é que as reclamações referem-se a processos originários diversos, não havendo, por essa razão, coincidência em relação à causa de pedir remota.



    9. Demais disso, nos termos do art. 701, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, que o caso destes autos.



    10. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. O reclamante alega que o acórdão reclamado teria inobservado a Súmula Vinculante 04 abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    (grifo nosso)



    13. De acordo com referido enunciado, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, mas, uma vez previsto, não pode ser substituído por decisão judicial.



    14. Do acórdão reclamado (e-doc. 05), extrai-se que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná considerou que a legislação municipal indevidamente utilizava o salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. 



    15. À vista disso, e sob alegação de aplicação do art. 842 da legislação municipal, determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado com base no vencimento da servidora, considerando regra prevista no art. 82 da Lei Federal nº 8.122/1990 que diz que: 



    Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    16. Houve, portanto, determinação de aplicação analógica de legislação federal, que estabelece para o cálculo do adicional de insalubridade que seja considerado o vencimento do cargo efetivo, em que pese a legislação municipal (art. 82) ter previsto apenas que os valores pagos a título de adicionais de insalubridade ou periculosidade aos servidores municipais não poderão ser inferiores aos valores previstos na legislação federal reguladora.



    17. À vista disso, considero que o órgão reclamado substituiu o legislador ordinário ao proferir o acórdão reclamado e estabelecer base de cálculo para o adicional de insalubridade, o que implica violação à Súmula Vinculante 04.



    18. No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 58658 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26.06.2024 PUBLIC 27.06.2024, grifo nosso)



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido. 1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63448 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    19. Por todo o exposto, é evidente a afronta à Súmula Vinculante 4. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação.



    20. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



          § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. 




2  Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independentemente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo Municipal.